Tribunal: TJDFT
Processo: 0736556-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS. PROGRAMA DE FÉRIAS (REDE DI ROMA). SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVE O DESCONTO AUTOMÁTICO DA PONTUAÇÃO NA HIPÓTESE DE NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PONTUAÇÃO NO PERÍODO SUBSEQUENTE AO DESCONTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Considerando os documentos acostados pelos recorrentes (ID 13717226 - Pág. 1 e 13717227 - Pág. 1), defiro-lhes a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Em regra, admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base na simples declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, aliada a outros elementos de informação contidos nos autos. Caberia à parte adversa apresentar fundada impugnação em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça, formulada em contrarrazões, rejeitada.

3. Narram os autores terem firmado Contrato de Cessão de Direito e Uso de Imóvel, pelo sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de pontos, com prazo de 05 (cinco) anos, pelo período de 18/08/2014 a 18/08/2019, pelo valor total de R$ 15.800,00 (ID 13192328 - Pág. 1). Aduzem que a ré não lhes informou da necessidade de utilização anual de 30.000 pontos, sob pena de perda da pontuação. Pugnam pela rescisão do contrato, com declaração de nulidade das Cláusulas II, §4 , V § 3, VII , §9a e condenação da ré a restituírem a quantia de R$ 9.441.60.

4. A ré, por sua vez, defende a validade do contrato firmado. Rechaça a tese de violação ao direito de informação. Destaca que os autores usufruíram do contrato durante a sua vigência e que estes interpuseram a presente ação em 01/08/2019, a poucos dias do vencimento do contrato, em 18/08/2019. Em pedido contraposto, requereu a condenação dos autores ao pagamento da multa por rescisão de contrato e da cláusula penal, ambas previstas em contrato.

5. Insurgem-se os autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para “(i) Declarar rescindido de pleno direito o contrato celebrado entre as partes; (ii) Condenar a ré a restituir aos autores a importância paga de R$3.601,97 (três mil seiscentos e um reais e noventa e sete centavos), devidamente corrigidos a partir do ajuizamento da ação e acrescidos dos juros legais a contar da citação”, e, procedente, em parte, o pedido contraposto para condenar os autores ao pagamento da importância de R$ 1.580,00 a título de multa compensatória.

6. Sustentam os recorrentes, em síntese, que a cláusula II, §4, do contrato é abusiva, posto que coloca os consumidores (autores) em desvantagem exagerada, uma vez que obsta o direito do consumidor do reembolso da quantia já paga. Pugna pela reforma da sentença para que seja o recorrido condenado ao ressarcimento do valor de R$ R$ 9.441.60.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

8. Dispõe a cláusula II, § 4o do contrato, in verbis, “fica ajustado que o não exercício do direito de uso do Programa de Férias DiRoma Vacation Club (DRVC) ou da utilização de intercâmbio pela RCI pelo Cessionário, no decorrer do Ano de Aniversário, fica a Cedente, por este instrumento, em caráter irretratável e irrevogável, autorizada a debitar ou compensar o equivalente a 30.000 (trinta mil) pontos da quantidade de pontos adquirida ou que remanescerem na titularidade do Cessionário os quais, por sua vez, poderão ser convertidos ou utilizados por este para hospedagem no prazo máximo de até um ano da data do débito respectivo.”

9. Pelo extrato acostado aos autos (ID 13192335 - Pág. 1), verifica-se que do total de 150.000 pontos foram debitados automaticamente 52.218 pontos, pela não utilização do serviço, sendo 30.000, em 02/09/2016, referentes ao período de 18/08/2014 a 17/08/2015, e 22.218 pontos, em 17/08/2017, correspondente a 18/08/2015 a 17/08/2016.

10. Assim, nos termos da cláusula mencionada no item 8, a despeito do débito automático da pontuação em 02/09/2016 e 17/08/2017, foi facultada aos recorrentes a utilização de tal pontuação em “até um ano da data do débito respectivo.” Tanto assim o fizeram que, quando do desconto automático em 17/08/2017, foi considerada a pontuação da reserva realizada em 14/02/2017.

11. O negócio jurídico em análise não submete o consumidor à desvantagem exagerada, na medida em que, embora haja o desconto automático de pontuação, é facultado ao consumidor converter ou utilizar tais pontos para hospedagem no prazo máximo de até um da data do débito. Tem-se, portanto, que na prática o consumidor possui 2 (anos) para utilizar os 30.000 pontos.

12. Irretocável, portanto, a sentença.

13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.